Tribunal: TJES
Processo: 5011543-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011543-13.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: METAGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: VILAVIX REPRESENTACOES DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. DECISÕES DIVERSAS. MÉRITO. EXIBIÇÃO. DOCUMENTAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL. LISTAGEM. NECESSIDADE DE PERÍCIA.

1. Não há que se falar em inadmissibilidade do Agravo de Instrumento por preclusão consumativa advinda da interposição de recurso anterior quando as decisões impugnadas tiverem alcances diferentes.

2. A indicação
dos
documentos fiscais e/ou contábeis necessários à apuração das vendas realizadas ao Grupo Autoglass deve ser feita pelo perito judicial, sendo imprescindível a designação de prova técnica para o deslinde da controvérsia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, por igual votação, dar provimento parcial ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011543-13.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : METAGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO : ALEXANDRE MARIANO FERREIRA - OAB ES160-A

RECORRIDO : VILAVIX REPRESENTACOES DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

ADVOGADO : LUCIANO RODRIGUES MACHADO - OAB ES4198-A

MAGISTRADO : RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por METAGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que determinou à empresa a apresentação de documentos fiscais e contábeis da mesma, sob pena de busca e apreensão.

Nas razões recursais, a Agravante aduziu, em síntese: (i) o descumprimento dos requisitos do art. 397, II, do CPC para a exibição; (ii) os documentos pretendidos não servem para identificar o total de vendas que foram realizadas pela Recorrente para as empresas do Grupo Autoglass no Estado; (iii) já juntou todas as notas fiscais, pedidos e relatórios de comissões suficientes ao deslinde do litígio; e (iv) o prazo estipulado é exíguo.

Em contrarrazões, a empresa Agravada sustentou a preclusão consumativa e, no mérito, pugnou pela rejeição do recurso.

Senão vejamos.

1. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE.

A Agravada aduziu a inadmissibilidade do recurso pela preclusão consumativa advinda da interposição anterior de outro Agravo de Instrumento, o qual foi apresentado contra decisão que já havia determinado a apresentação de todos os documentos fiscais e contábeis.

De todo modo, penso que a assertiva não deve prosperar.

O Agravo de Instrumento anterior nº 5005839-19.2023.8.08.0000 foi interposto em face da r. decisão que determinou a exibição de documentação fiscal e contábil para a apuração do montante real de vendas realizadas ao Grupo Autoglass no Estado do Espírito Santo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária.

No referido recurso, a Agravante aduziu, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e, no mérito, afirmou que não se nega a exibir os documentos contábeis, entretanto se insurge com o deferimento da medida em sede liminar, com aplicação de multa (que seria indevida nesse momento), sem urgência manifestada na pretensão.

O presente Agravo de Instrumento, por sua vez, foi interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem posteriormente, após a apresentação de notas fiscais ao processo originário, com o acolhimento do pedido formulado pela parte contrária, que elencou pontualmente diversos documentos fiscais e contábeis que seriam imprescindíveis ao caso. Nesta oportunidade, o juízo
a quo
fixou como penalidade a busca e apreensão dos documentos.

Portanto, muito embora ambas as decisões tratem da obrigação de apresentação de documentação fiscal e contábil, o alcance de cada uma é diverso.

Logo, não há que se falar em preclusão consumativa.

Assim, REJEITO a preliminar.

É como voto.

2. MÉRITO.

A presente decisão diz respeito ao julgamento de um Agravo de Instrumento, referente a uma decisão proferida em cognição sumária.

Nesse contexto, a cognição do presente recurso também é superficial e provisória, ocupada apenas da aferição da
verossimilhança
da alegação e do
perigo de

dano
irreparável ou de difícil reparação.

A cognição exauriente somente será prestada no julgamento da ação, após o contraditório pleno sobre as provas produzidas.

Fixada essa admoestação, considerando as provas que formam o recurso e, principalmente, os pressupostos necessários à concessão da medida antecipatória, vejo que a r. decisão agravada deve reformada, em parte.

Na análise prefacial do recurso, obtemperei os seguintes fundamentos,
verbis:

A demanda foi proposta pela empresa ora Agravada visando à apuração do valor total das vendas realizadas ao Grupo Autoglass no Estado pela ora Agravante, para fins de identificação de eventuais diferenças devidas a título de comissões não pagas à Autora, conforme contrato de representação comercial mantido entre as partes, além do cálculo da multa pela rescisão do negócio.

Para instruir o feito, o juízo de origem deferiu, inicialmente, o pedido de exibição de todos os documentos fiscais e contábeis da Demandada.

A empresa, no feito originário, juntou numerosas notas fiscais, além de pedidos e relatórios de comissões que, segundo afirma, seriam suficientes à instrução do processo.

A pessoa jurídica Demandante, por sua vez, afirmou que a documentação estaria incompleta, motivo pelo qual pleiteou a complementação da prova, com a apresentação de: (i) todos os CNPJ’s pertencentes à Demandada e ao Grupo Autoglass; (ii) outros documentos relativos aos referidos CNPJ’s, a saber: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – DRE; ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL – ECD; ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL – ECF; LIVRO DIÁRIO E SEUS AUXILIARES, SE TIVER; LIVRO RAZÃO E SEUS AUXILIARES, SE TIVER; LIVRO BALANCETES DIÁRIOS, BALANÇOS E FICHAS DE LANÇAMENTO COMPROBATÓRIAS DOS ASSENTAMENTOS NELES TRANSCRITOS; DEMAIS NOTAS FISCAIS REFERENTES ÀS VENDAS REALIZADAS A TODO O GRUPO AUTOGLASS POR TODOS OS CNPJ’S DA METAGAL.

O pedido foi acolhido pelo MM. Magistrado de origem, sendo objeto do presente recurso.

De todo modo, especificamente em relação aos documentos contábeis e fiscais descritos na r. decisão e no pedido da Autora, não tenho como aferir, de fato, serem, todos, imprescindíveis à instrução e ao julgamento do litígio.

Na verdade, a controvérsia depende de perícia, com análise técnica própria à aferição de toda a documentação fiscal e contábil que seja relacionada à relação negocial mantida entre as partes, o que é inviável nesse momento, até mesmo pela ausência de conhecimento técnico sobre a documentação pretendida.

Assim, muito embora consinta que a empresa Agravante
deve apresentar toda a documentação
fiscal e contábil relativa às vendas realizadas ao Grupo Autoglass, incluindo as operações de todas as pessoas jurídicas vinculadas à Recorrente, os documentos necessários ao deslinde do feito devem ser solicitados por perito designado pelo juízo, a teor do disposto no art. 370 e 473, § 3º, do CPC.

Vejam:

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Art. 473. O laudo pericial deverá conter:

§ 3º
Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações,
solicitando documentos
que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos
necessários ao esclarecimento do objeto da perícia
.

Desse modo, para simplificar o debate e, principalmente, para não tolher o direito de quaisquer das partes, penso que a relação dos documentos a serem apresentados pela empresa deverão ser apontados pelo perito judicial que, inclusive, detém conhecimento para a análise técnica das provas que compõem o processo.

Nada obsta que, ultimada a diligência e diante de eventual inércia da Recorrente à apresentação da documentação solicitada pelo
expert
, seja novamente determinada a medida exibitória reclamada, em consonância ao disposto no art. 396 e seguintes do CPC.

Assim,
RECEBO
o recurso em ambos os efeitos, para suspender a eficácia da r. decisão agravada, ao menos até ulterior deliberação, entretanto determino ao juízo de origem a designação de perícia para instrução do feito, nos termos do ordenamento jurídico processual.

Mantenho a conclusão anterior.

De fato, a indicação dos documentos fiscais e/ou contábeis necessários à apuração das vendas realizadas ao Grupo Autoglass deve ser feita pelo perito judicial, sendo imprescindível a designação de prova técnica para o deslinde da controvérsia.

Assim, permanece irretocável, até o momento, a responsabilidade de apresentação da documentação fiscal e contábil por parte da Agravante, entretanto a relação dos documentos deverá ser apontada pelo
expert.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso,
para determinar que o juízo de origem designe perícia para a instrução do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.